Tribunal: TJDFT
Processo: 0702787-45.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA - ACIDENTE DE TRÂNSITO –- LUCROS CESSANTES – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Da preliminar de falta de dialeticidade
2.1 Nos termos do art. 1.010, II, c/c art. 1.013, caput, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.
2.2 Na espécie, as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença atacada, eis que, em síntese, a parte recorrente almeja comprovar que ficou sem trabalhar durante quatro meses e que a ausência de juntada de documentos não implica má-fé. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada.
3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
4. Narra o autor que, em 22/11/2020, trafegava pela BR 040, KM 6,9 GO, quando seu veículo VW/UP, de placa PBB-3738, foi atingido na parte traseira pela caminhonete prata FORD/Ranger, de placa JHW0214, conduzida por Elizandra de Oliveira Ferreira, a qual tentou evadir-se do local, atingindo outros veículos. Afirma que é motorista de aplicativo, que a seguradora declarou a perda total do veículo e que passou quatro meses sem poder exercer sua profissão. Requer a condenação da requerida no pagamento de R$ 4.400,00 a título lucros cessantes, bem como de indenização por danos morais.
5. Em sua defesa, a ré não afasta sua responsabilidade pelo acidente. Segundo ela, na data do acidente foi acometida por surto psicótico, foi internada e ficou interditada judicialmente por determinado período. Encerrada a interdição, alega que procurou as partes envolvidas no acidente para prestar-lhes a devida indenização. Afirma que, ao procurar o autor, este não informou que o veículo era segurado e que já tinha recebido a indenização securitária, o que somente foi esclarecido quando a Caixa Seguros, seguradora do veículo do autor, a procurou para cobrar os prejuízos. Relata que a seguradora pagou indenização ao autor, que este adquiriu novo automóvel ainda em dezembro de 2020, e que não passou quatro meses sem trabalhar. Apresentou pedido contraposto, requerendo a condenação do autor no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes o pedido autoral e o pedido contraposto, e condenou o autor em litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos, o que ensejou a interposição do presente recurso.
6. Diante da narrativa dos fatos pela requerida, incontroversa a dinâmica do acidente ocorrido em 22/11/2020. Incontroverso também o fato de que a seguradora declarou a perda total do veículo do autor e que pagou a respectiva indenização, restando identificar se o autor ficou sem auferir renda durante quatro meses em decorrência do acidente.
7. Verifica-se que, de fato, a autora foi acometida por problemas psicológicos, que foi afastada da vida civil por ordem judicial (ID 33921735 - Pág. 5), e que, decretado o levantamento da curatela provisória (ID 33921731 - Pág. 1), procurou as partes envolvidas no acidente para ressarcir os respectivos danos, firmando acordo com todas elas e com as seguradoras (ID 33921733, 33921734, 33921737 e 33921738). Verifica-se também que a autora firmou acordo com a Caixa Seguradora, responsável pelo seguro automobilístico do veículo do autor (ID 33921736).
8. Da análise do processo de sinistro 5003120041380, aberto pela Caixa Seguradora para pagamento de indenização ao autor, constata-se que foi decretada perda total do veículo VW/UP, de placa PBB-3738, e que foi paga indenização de R$ 45.812,82 (ID 33921744 - Pág. 1), sendo a quantia de R$ 26.794,55 paga em 11/12/2020 e a quantia residual de R$ 17.187,85 paga em 18/12/2020 (ID 33921744 - Pág. 25/26 e 34). Verifica-se também que, em momento algum, o autor solicitou a disponibilização de carro reserva.
9. O resultado da consulta realizada no Sistema RENAJUD indicou que o veículo VW/FOX Xtreme, de placa RCA-6I18, pertence ao autor (ID 33921764 - Pág. 1), corroborando com o afirmado pela ré, mas, inobstante o autor alegar em seu recurso que não adquiriu o veículo VW/FOX em 20/12/2020, não trouxe provas da data de sua aquisição, o que seria facilmente comprovado com a juntada da respectiva nota fiscal.
10. Assim, diante da comprovação do pagamento da indenização pela perda total do veículo em 18/12/2020, da comprovação de propriedade de veículo, bem como da ausência de provas sobre a data de aquisição do automóvel VW/FOX, infere-se que o mesmo foi adquirido na data indicada pela ré (20/12/2020).
11. Assim, adquirido o veículo em 20/12/2020, resta claro que o autor não estava impedido de realizar suas atividades como motorista. Além disso, a correspondência enviada pela 99 Tecnologia Ltda aponta que o autor exerceu as atividades de motorista de seu aplicativo desde 22/02/2020 (ID 33921788 - Pág. 1 e 16). Destarte, não há que se falar em indenização por lucros cessantes no período posterior a 20/12/2020.
12. Quanto ao período de 22/11/2020 (data da colisão dos veículos) até a 20/12/2020 (data da aquisição do novo veículo), o autor também exerceu atividade de motorista de aplicativo, embora sem demonstrar se a exercia com regularidade, e qual o lucro mensal. As telas juntadas aos autos indicam que o autor auferiu ganhos por três semanas durante o período de cinco meses (ID 33921713 - Pág. 4/6), o que indica que não trabalhava regularmente na respectiva atividade. Por sua vez, durante os meses de agosto, setembro e outubro o autor não auferiu qualquer ganho com a atividade de motorista de aplicativo, sendo impossível mensurar qual o seu ganho no mês de dezembro. Os lucros cessantes derivados do acidente não foram comprovados.
13. Os danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
14. É certo que experienciar o fato narrado causou transtornos ao autor, mas ele não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade.
15. Por fim, no que se refere à pretensão recursal de reformar a sentença que condenou o autor ao pagamento de multa em razão sua litigância de má-fé, também não lhe assiste razão. Em sua inicial, a parte requerente alegou que passou quatro meses sem trabalhar em decorrência do acidente de trânsito e requereu indenização por isso (ID 33921711 - Pág. 2 e 5), o que configura alteração da verdade, porque comprovado que o autor recebeu a indenização pelo veículo danificado em 18/12/2020, adquirindo outro automóvel logo em seguida.
16. Com esses fundamentos, reputo que a confirmação da sentença em todos os seus itens é a medida mais adequada.
17. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
18. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
19. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.